Tribunal: TJMT
Processo: 1024501-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Vistos.
Trata-se de Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0003049-37.2019.8.11.0055, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela – in verbis:
“(...) para determinar a obrigação de fazer consistente na reparação integral dos danos ambientais causados, com a elaboração e apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD à Secretaria de Meio Ambiente, mediante comprovação nos autos. Aprovado o PRAD, deverá a parte requerida cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as exigências e prazos legais fixados pelo órgão ambiental e/ou constantes do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD.
Outrossim, em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00, limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 12, § 2.o, da Lei n.o 7.347/85.
Além disso, DEFIRO a expedição das certidões necessárias para a averbação da existência da presente ação junto às matrículas n.o 17.414 e 17.415 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT”.
Designada sessão de julgamento para o dia 06 de julho de 2021, o douto advogado da parte agravante peticionou nos autos requerendo a retirada do recurso de pauta devido ao interesse na realização de sustentação oral (id. 91486462).
É o breve relatório.
Decido.
Analisando detidamente os documentos colacionados ao recurso, verifico que restou devidamente demonstrada a existência de compromissos profissionais anteriormente agendados que impedem a realização de sustentação oral pelo d. advogado da parte interessada, na data designada para o julgamento, qual seja, 06 de julho de 2021.
Diante dessa circunstância, entendo cabível o pleito para que o presente recurso seja retirado de pauta, a fim de possibilitar a realização da almejada sustentação oral no momento oportuno.
Com essas considerações, defiro o pedido (id. 91486462), bem como determino que o presente recurso seja incluído na pauta seguinte à sessão do dia 06 de julho de 2021.
Publique-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora